Tribunal: STF
Processo: RE 1449022
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa tem o seguinte teor:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 10.462/2020 DO MUNÍCIO DE GOIÂNIA. NORMA QUE DETERMINOU RESERVA DE VAGAS DE MÃO DE OBRA ORIGINADA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS COM PESSOAS JURÍDICAS, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TERMOS DE PARCERIA E COLABORAÇÃO OU QUALQUER OUTRO AJUSTE QUE ENVOLVA POSTOS DE TRABALHO NÃO ESPECIALIZADOS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO NO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA COMUM. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO PARA EDITAR NORMAS ESPECÍFICAS. 1- Do cotejo das competências legislativas e administrativas indicadas, a Lei Municipal n. 10.462/2020, ao abordar, ainda que num sentido reflexo, questões afetas a políticas e estratégias de desenvolvimento econômico e local, não incorrera em vício formal quando da inauguração do processo legiferante, especialmente por vício de iniciativa. 2- A excepcional medida de interferência nas relações atinentes à ordem econômica tem por fim precípuo induzir o desenvolvimento econômico e social dentro de um escopo especialmente microeconômico e social ressoando, para isso, indispensável tratamento preferencial às pessoas em situação de rua. 3- Diante da sobreposição de competências para apresentar projetos de lei que impactem nos aspectos de desenvolvimento econômico e social locais – não havendo, ademais, interferência na organização administrativa do Poder Executivo – cuidando-se conseguintemente de competência comum, há concorrência entre os legitimados à apresentação de projeto de lei visando a sua inovação. 4- O ato normativo impugnado, ao estipular percentual mínimo destinado a pessoas em situação de rua nos contratos administrativos de execução de obras, prestação de serviços, termos de parceria e colaboração ou em qualquer outra hipótese que envolva postos de trabalho não especializados, não extrapolou o âmbito de atuação legislativa, usurpando competência da União para legislar sobre nomas gerais, tendo em vista que, de acordo com o federalismo cooperativo e a incidência do princípio da subsidiariedade, a atuação municipal se deu de forma consentânea com a ordem jurídica constitucional. Reproduzindo ou absorvendo a lei local os critérios de tratamento diferenciado, constantes da Constituição Federal, não é possível a instauração de controle de constitucionalidade desses preceitos nesta via e perante este Tribunal de Justiça, porquanto implicaria, em última análise, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.”

2.	O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 22, XXVII; 30, I e II; e 61, caput e §1º, II, alíneas a, c e e, da Constituição Federal.

3.	Sustenta que “a norma impugnada não se conforma ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas, porquanto disciplina matéria de competência exclusiva da União (art. 22, XXVII), é dizer, a competência para dispor sobre normas gerais de licitação e contratos, violando, por consequência, os limites da competência constitucional que foi deferida aos Municípios em matéria de suplementação da legislação federal e estadual (art. 30, II, da CF/88)”.

4.	Assevera, ainda que foi violada “flagrantemente a competência privativa do Poder Executivo para deflagrar processos legislativos atinentes a criação de novas atribuições para os seus órgãos administrativos (art. 61, caput e §1º, II, alínea ‘a’, ‘c’ e ‘e’ da CF/88), e, por consequência, violou o princípio da separação e harmonia dos poderes (art. 2º da CF/88)”.

5.	É o relatório. Decido.

6.	O recurso não merece ser provido.

7.	O acórdão recorrido recorrido, ao afirmar que “não é todo projeto de lei que importa em criação de despesas que a iniciativa é privativa do Chefe do Executivo, mas àqueles que além de criarem despesas se referem a atribuições de órgãos do executivo e de regime jurídico dos servidores públicos”, está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte que, ao julgar o Tema 917 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 
 
8.	Verifica-se, ainda, tal qual afirmado pelo Tribunal de origem,  que “a competência da União para elaborar normas que tratem sobre licitação e contratos é para elaborar normas gerais”. Logo, a lei impugnada não afronta a competência privativa da União para legislar sobre contratos administrativos. 

9.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.729, Rel. Min. Gilmar Mendes, consignou que “a competência da União para elaborar normas que tratem de licitação e contratos é para elaborar normas gerais. Assim, nada impede que os Estados, no âmbito de suas competências, determinem a elaboração de cláusulas contratuais para atender a determinadas políticas públicas estaduais, como a participação no Programa de Reinserção de presos, por exemplo”. Veja-se a ementa do referido julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 1.602/2011 do Estado do Amapá. Projeto “Oportunidade” para reinserção de apenados. 3. Inexistência de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre licitações e contratos. Normas gerais. 5. Inexistência de vício de inconstitucionalidade formal. 6. Concretização de direitos fundamentais, internacionalmente assegurados. Direito do preso à ressocialização. 7. Inexistência de inconstitucionalidade material. 8. Importância das políticas públicas federais, estaduais e municipais, elaboradas com a colaboração do Poder Judiciário, Ministério Público e CNJ, para a reinserção dos presos e egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”

10.	Na hipótese dos autos, a norma declarada constitucional “visa regulamentar medidas afirmativas por meio de cotas estabelecidas e dispõe sobre matéria substancialmente relevante e de amplo alcance social, pois versa sobre a instituição de políticas públicas de afirmação de igualdade social” (eDoc.5 fl. 237). Verifica-se, portanto, estar o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade acima mencionada.

11.	Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

	Brasília, 24 de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator